Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-87.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003279-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONIA MARIA CAMPOS SOUZA - CPF: 483.543.251-72 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSBILIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende ao caso em exame e não comporta alteração.

Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem pertinência se caracterizada má-fé ou dolo do fornecedor do serviço.

Na hipótese, não há qualquer indicativo a imputar dolo ou má-fé do Banco Recorrido, de modo que a restituição deve ser mantida na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SONIA MARIA CAMPOS SOUZA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou procedente o pedido formulado na inicial,
determinou a restituição do valor debitado indevidamente, de forma simples, e
condenou o Apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Ao final, condenou o Banco Recorrido ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a verba indenizatória foi arbitrada em patamar irrisório, e, por isso, deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença objurgada.

Contrarrazões no ID 136627593.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SONIA MARIA CAMPOS SOUZA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

em face do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.º
0123324208846
, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 50 (cinquenta) parcelas de R$ 51,73 (cinquenta e um reais e setenta e três centavos).

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que a Consumidora tinha total conhecimento das transações bancárias e dos descontos. Afirma, ainda, que não há qualquer indício de fraude que justifique a responsabilidade do Banco. Refuta a falta de nexo de causalidade visto a ausência de provas da conduta lesiva da Instituição Financeira.

Após o encarte da impugnação (ID. 136627571), o Juiz singular
julgou procedente o pedido formulado na inicial,
determinou a restituição do valor debitado indevidamente, de forma simples e
condenou o Apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Autora/Apelante interpôs este Apelo em que requer a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a repetição do indébito na forma dobrada.

Pois bem. O cerne recursal assenta-se no
quantum
fixado a título de danos morais e na forma da repetição do indébito.

Logo, como o dever de indenizar é incontroverso, passo à análise da verba indenizatória.

Com efeito, é cediço que o arbitramento de danos morais deve se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o Julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar o equilíbrio para a justa condenação.

Dessa forma, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado pela consumidor.

Neste aspecto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Quanto à devolução dos valores indevidamente cobrados, o entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que, em situações dessa natureza, não há razão para condenar a parte adversa à repetição em dobro, por não existir prova inequívoca da conduta dolosa.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (TJMT. Apelação Cível 1014838-41.2020.8.11.0003. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu
, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (TJMT. Apelação Cível 1000894-70.2020.8.11.0035. Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. 3.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – BENEFICIÁRIO DO INSS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta de juntada do contrato, atrelada à ausência de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade da parte autora, é inarredável chegarmos à conclusão de que inexiste relação jurídica capaz de justificar os descontos questionados.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados.

Na fixação do
quantum
, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT. Apelação Cível 1014764-84.2020.8.11.0003. Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES. 4.ª Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA – PARCIAL PROVIMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – JUROS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – VERBA INDENIZATÓRIA - ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - Como se vê, evidenciado que o prazo prescricional quinquenal, previsto no CDC, renova-se, in casu, mês a mês, porque se cuida de relação jurídica de trato sucessivo, e haja vista que o Contrato de Empréstimo Consignado ainda está ativo na presente data, de modo que a decretação de prescrição é impossível neste momento.

III - Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos.

IV - Inexistindo prova inequívoca da má-fé da instituição financeira, na contratação do empréstimo fraudulento em nome do mutuário não há razão para condenação à repetição do indébito em dobro, os descontos devem ser restituídos de forma simples. Precedentes do STJ: “Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017) .

V - Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

VI - Apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instância primeva, satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República.

VII - No caso, nenhuma dúvida remanesce acerca da aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJMT. Apelação Cível 1000024-91.2020.8.11.0110. Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Dessa forma, não havendo elementos para concluir que o Banco Apelado agiu com dolo ou culpa grave (má-fé) ao proceder os decotes mensais na remuneração da Apelante, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição de forma simples.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recuso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais em desfavor da Apelante, tendo em vista que a Recorrente não foi condenada ao pagamento de honorários em favor do Banco na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022